Tribunal: TJDFT
Processo: 0747862-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747862-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACITO DANTAS FROTA LEITE AGRAVADO: JOSE WALTER &amp; FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TÁCITO DANTAS FROTA LEITE contra a decisão prolatada pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700108-76.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Decisão de ID 66180167 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o agravante recolheu o preparo no ID 66519664. O feito foi enviado para pauta de julgamento. O agravante peticiona no ID 67079014 pela perda do objeto do recurso em razão do acordo realizado entre as partes. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2024 13:43:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador